Tribunal: TJES
Processo: 5004143-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004143-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: ALVINO LORETE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra decisão que, nos autos da ação de revisão de suplementação de aposentadoria, indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial, sob o fundamento de que a controvérsia envolveria apenas matéria jurídica e que eventual apuração de valores poderia ocorrer na fase de liquidação de sentença. A parte agravante sustenta o cerceamento de defesa e a necessidade da perícia para comprovar a correção dos cálculos adotados e a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prova pericial atuarial é imprescindível à adequada instrução do processo que versa sobre revisão de suplementação de aposentadoria, a fim de verificar a correção do cálculo realizado pela entidade de previdência complementar e os impactos da revisão sobre o equilíbrio atuarial do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia envolve não apenas interpretação de cláusulas do regulamento do plano de benefícios, mas também análise técnica sobre a metodologia de cálculo da suplementação de aposentadoria e seus impactos atuariais, o que demanda conhecimento especializado.

4.
A prova pericial atuarial é essencial para a correta apuração do valor da renda mensal inicial utilizada no cálculo da suplementação, além de permitir a avaliação dos efeitos da tese autoral sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, o que não pode ser relegado à fase de liquidação.

5.
O indeferimento da prova técnica acarreta cerceamento de defesa, ao impossibilitar que a parte apresente elemento probatório imprescindível à demonstração da regularidade de sua conduta e à preservação do equilíbrio do sistema previdenciário fechado.

6
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perícia atuarial é necessária em casos de revisão de benefício complementar, em que se discute a aplicação de critérios de cálculo diversos dos previstos no regulamento do plano, por impactar diretamente o equilíbrio atuarial (REsp 1.345.326/RS e AgInt no REsp 1.601.048/SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A produção de prova pericial atuarial é imprescindível em ações de revisão de suplementação de aposentadoria em que se discute a correção do cálculo do benefício e seus efeitos sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar.

2. O indeferimento da prova técnica na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa, quando a matéria controvertida exige apuração de dados técnicos indispensáveis à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 369, 370 e 464, §1º; LC nº 109/2001, arts. 1º e 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 08.05.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.601.048/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2017, DJe 14.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada e, por conseguinte, determinar a producao de prova pericial de natureza atuarial nos autos do processo n 5028698-88.2022.8.08.0024, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
,

no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(lançada no Id nº 63811127) que, nos autos da ação de revisão de suplementação de aposentadoria ajuizado por
ALVINO LORETE,
indeferiu o pedido de perícia formulado pela parte recorrida, ora agravante.

Em suas razões recursais de Id nº 12747089, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a matéria discutida na origem, referente ao cálculo da suplementação de aposentadoria, demanda conhecimentos técnicos específicos da área de ciências atuariais, sendo a perícia imprescindível para o correto deslinde do feito;
ii)
o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa, pois a impede de demonstrar que o cálculo foi realizado em estrita conformidade com o regulamento do plano e, fundamentalmente, com o seu equilíbrio financeiro e atuarial; e
iii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhece a pertinência da prova técnica para aferir o impacto de revisões de benefícios no custeio dos planos de previdência privada.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a produção da prova pericial atuarial.

Decisão lançada no Id n. 12798332 indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 4 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
,

no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(lançada no Id nº 63811127) que, nos autos da ação de revisão de suplementação de aposentadoria ajuizado por
ALVINO LORETE,
indeferiu o pedido de perícia formulado pela parte recorrida, ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de revisão de suplementação de aposentadoria, ajuizada por Alvino Lorete em face da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social Valia, pleiteando a revisão do cálculo de sua suplementação de aposentadoria.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a entidade de previdência privada demandada calculou indevidamente o valor de seu benefício ao utilizar como base um valor hipotético e integral (100%) da aposentadoria do INSS, enquanto o valor efetivamente por ele recebido foi proporcional. Argumenta que tal metodologia resulta em redução indevida do valor mensal da suplementação, requerendo o recálculo com base no valor real do benefício previdenciário e o pagamento das diferenças correspondentes.

A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial, sob o fundamento de que a controvérsia se relaciona à interpretação jurídica do direito alegado, podendo eventual apuração de valores ser relegada à fase de liquidação de sentença.

Em suas razões, Id n. 12747089, a parte agravante alega, em suma, o cerceamento de seu direito de defesa, a imprescindibilidade da prova técnica para demonstrar a correção dos cálculos e a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, bem como a conformidade de sua tese com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar o acerto da decisão que indeferiu a produção de prova pericial atuarial, por considerá-la desnecessária para o julgamento do mérito da demanda.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12798332, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante.

Nesta oportunidade, contudo, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, revejo o posicionamento anteriormente adotado e entendo que a pretensão recursal merece prosperar. Explico.

A questão de fundo, embora envolva a interpretação de cláusulas do regulamento do plano de benefícios, não se esgota no campo puramente jurídico. A alegação do autor de que a metodologia de cálculo de sua suplementação está incorreta confronta diretamente a tese defensiva da agravante, de que o cálculo realizado observou as normas aplicáveis e, de forma crucial, o equilíbrio financeiro e atuarial que rege os contratos de previdência complementar.

Nesse contexto, a prova pericial atuarial não se afigura como diligência meramente protelatória ou útil apenas para uma eventual fase de liquidação. Ao contrário, ela se mostra essencial para a própria resolução do mérito, pois é o meio adequado para fornecer ao juízo os subsídios técnicos necessários para aferir a correção do método de cálculo utilizado pela entidade de previdência e, principalmente, as consequências da alteração pretendida pelo agravado para a saúde financeira do plano de benefícios como um todo.

Ressalte-se, ainda, que a realização da prova pericial, longe de acarretar prejuízo ao agravado, assegura que a decisão de mérito seja proferida com base em um panorama fático-técnico completo, o que é de interesse de ambas as partes e do próprio Poder Judiciário. O eventual prolongamento da instrução processual é um ônus consideravelmente menor quando comparado ao risco de se proferir uma decisão sobre matéria complexa sem o indispensável suporte técnico, o que poderia levar a um resultado injusto para qualquer dos litigantes, especialmente no caso em apreço, no qual se torna necessário identificar a existência ou não de equívoco no cálculo realizado pela Fundação agravante.

Diante da matéria em debate, especialmente para averiguar com mais precisão o valor da renda mensal inicial que fora utilizado para a realização do cálculo, somado à necessidade de observância dos princípios da celeridade e da economia processual, a prudência recomenda que se acolha desde logo o pleito de produção de perícia atuarial, a fim de instruir adequadamente o feito para um julgamento de mérito seguro e definitivo.

Ademais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prova técnica é indispensável em casos como o presente. A Segunda Seção daquela Corte firmou o entendimento de que deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar com a aplicação de critérios de cálculo diversos dos estabelecidos no plano de contribuição, em virtude de ser necessário verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada.

Nesse sentido, o precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PEDIDO EXORDIAL DE DEFERIMENTO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO, AO FUNDAMENTO DE NÃO ESTAR SENDO CONFERIDA A MELHOR INTERPRETAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PARA EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA, PAGA PELA PATROCINADORA AOS SEUS EMPREGADOS, QUE NÃO É RECEBIDA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA DEMONSTRAR DESEQUILÍBRIO ATUARIAL QUE ADVIRIA DO EVENTUAL ACOLHIMENTO DO PLEITO. PEDIDO DE PROVA QUE, EM VISTA DAS PECULIARIDADES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, MOSTRA-SE RELEVANTE. [...]
para revisão de beneficio pago por entidade de previdência privada é pertinente tomar em consideração o enfoque fático-jurídico acerca da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio
. [...] fica nítida a ocorrência do cerceamento de defesa. Isso porque a pericia atuarial pertinente ao deslinde do feito foi oportunamente requerida e indeferida [...] (REsp n. 1.345.326/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 8/5/2014.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO TEMPESTIVO. PREQUESTIONAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO ATUARIAL DO FUNDO. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O prazo atual para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219, caput, 1.003, § 5º, e 1.070, do novo Código de Processo Civil.

2. Para a configuração do prequestionamento, é necessário o debate, ainda que implícito, das matérias trazidas a julgamento no recurso especial, o que ocorreu na espécie, a teor do disposto na Súmula nº 211, do STJ.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar com a aplicação de critérios de cálculo diversos dos estabelecidos no plano de contribuição, em virtude de ser necessário verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada (REsp 1345326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe 8/5/2014).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.601.048/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017.)

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a produção de prova pericial de natureza atuarial nos autos do processo nº 5028698-88.2022.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar